Tribunal: TJES
Processo: 0002225-30.2019.8.08.0001
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002225-30.2019.8.08.0001
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROBERTO CEZAR HERPS
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL
–
RECURSO MINISTERIAL –
AFASTAR DESCLASSIFICAÇÃO
– CABIMENTO –
PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DE PLANO A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI –
NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI –

R
ECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.
1. Quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a desclassificação de homicídio para lesão corporal, deve o juiz pronunciar o acusado, pois cabe ser resolvida pelo Conselho de Sentença a matéria da culpabilidade. 2. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do delito de tentativa de homicídio, mostra-se descabida a desclassificação procedida pelo magistrado, devendo-se submeter o ato praticado pelo recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri, ressaltando-se que, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, devendo a dúvida ser dirimida pelo competente constitucionalmente para julgar crimes dolosos contra a vida. 3. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade de votos, conhecer do recurso ministerial e dar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os presentes autos de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão de fls. 68/69-verso dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3357212), prolatada pelo magistrado da 2ª Vara de Afonso Cláudio, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou
ROBERTO CEZAR HERPS
na sanção do artigo 129,
caput
, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, a qual restou substituída por uma pena restritiva de direito.

Nas razões recursais sediadas às fls. 75/78
dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id
3357212
)
, a representante do
parquet
sustenta a necessidade de reforma da decisão, para que seja afastada a desclassificação procedida pelo magistrado da 2ª Vara de Afonso Cláudio, e, consequentemente, para que o acusado seja pronunciado nas iras do artigo 121,
caput
, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Pois bem.

Por ser oportuno, saliento que o artigo 413, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a pronúncia nos seguintes termos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Depreende-se que a pronúncia é um julgamento de admissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, razão pela qual, no presente momento processual,
basta a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Assim, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Tribunal de Justiça, tem decidido que:

Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri. (STF - RT 730/463)

[...] A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa -, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator :ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019)

Dito isso, observo que no presente caso, o magistrado da 2ª Vara de Afonso Cláudio, após asseverar que não estariam presentes os requisitos exigidos no artigo 413, do Código de Processo, eis que “
[...]
convencido da existência de crime diverso dos delitos dolosos contra a vida,
[...].
”, entendeu por bem desclassificar a conduta de
ROBERTO CEZAR HERPS
para àquela prevista no artigo 129,
caput
, do Código Penal.

Em que pese o entendimento firmado pelo magistrado
a quo
, após analisar as provas constantes nos autos, observo assistir razão em seu pleito ministerial, tendo em vista que as amealhadas indicam a existência de fortes indícios da autoria do acusado quanto à prática do crime de tentativa de homicídio, perpetrado contra a vítima Valdeci Kiefer.

Por ser oportuno, saliento que o
art
igo
129, do Código Penal, prevê o crime de lesão corporal, cujo tipo subjetivo consiste na vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou assumir o risco de produzi-lo (
animus laedendi
ou
nocendi
).

J
á o art
igo
121, do Código Penal, versa sobre o homicídio. O dolo do homicídio é a vontade de eliminar uma vida humana (
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena. Admite-se perfeitamente, ainda, o dolo eventual, em que o agente não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la.

Do acima expendido, verifica-se que a principal diferença entre os delitos mencionados reside no tipo subjetivo do ilícito, devendo se analisar o dolo do agente, demonstrando-se se pretendia matar, ainda que assumindo o risco para tanto, ou lesionar a vítima.

Assim
, como dito, no crime de homicídio doloso, o agente, através de seus atos, quer o resultado morte (
animus necandi
) ou, mesmo não querendo diretamente o resultado morte, prefere executar os atos, assumindo o risco de produzi-lo (dolo eventual), a desistir de executá-los.

Nessa quadra, urge salientar que a referida vítima, ao prestar suas declarações perante a autoridade policial (fls. 09/10
dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id
3357212
)
, afirmou que durante uma discussão com o seu cunhado
ROBERTO CEZAR HERPS
, o mesmo se apoderou de um facão, e lhe golpeou duas vezes na cabeça, e “
[...]; que o médico que lhe atendeu disse que não morreu por milagre; [...].
”.

Ao ser ouvido em juízo (mídia de fl. 67
dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id 3902497)
, a vítima confirmou o teor das suas declarações.

Assim, ao contrário do delineado pelo magistrado da 2ª Vara de Afonso Cláudio, observo
a
s
provas dos
autos
não se mostram suficientes para demonstrar de forma
inequívoca a ausência do
animus necandi
do acusado,
diante da ausência de
elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção do recorrente
no momento da agress
ão.

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art
igo
5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Portanto,
entendo
ser descabida a desclassificação procedida
, devendo, em verdade, ser o caso remetido ao Conselho de Sentença, para que analise as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
D
OU
PROVIMENTO
ao
presente recurso em sentido estrito, a fim de pronunciar
ROBERTO CEZAR HERPS
nas iras do artigo 121,
caput
, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.